Tribunal: TJMT
Processo: 1026710-57.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026710-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), EXPERT CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - CNPJ: 08.658.780/0001-73 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANTONIA JOSEFA MANDACARI - CPF: 258.012.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 697.826.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 346.450.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026710-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EXPERT CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA

EMENTA:

Direito Tributário e Processual Civil. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Inadequação para Discussão de Matéria Requerendo Dilação Probatória. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em Agravo Interno antecedente, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da executada, determinando a reanálise da exceção de pré-executividade apresentada na Execução Fiscal.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a adequação do uso da exceção de pré-executividade para a alegação de inexigibilidade de tributo, fundada em documentos fiscais que indicariam a quitação do ICMS por substituição tributária, argumento que, segundo o Estado agravante, demandaria dilação probatória, o que inviabilizaria o uso da exceção de pré-executividade.

III.
Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível em casos onde a matéria arguida pode ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória, especialmente quando se referem a nulidades evidentes, prescrição, ou falta de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa.

4. No caso concreto, a executada alega a quitação do tributo por substituição tributária e apresentou documentos fiscais comprobatórios. Diante disso, entende-se que o magistrado de primeiro grau deve, ao menos, apreciar a documentação apresentada e fundamentar a necessidade de dilação probatória, o que não foi feito.

5. Assim, mantém-se a decisão monocrática que determinou a reanálise da exceção de pré-executividade pelo juízo de origem, dada a presença de provas documentais que podem, em tese, demonstrar a inexigibilidade do tributo cobrado.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade é admissível para questões em que a prova pré-constituída apresentada pelo executado possibilite a análise da inexigibilidade do tributo, cabendo ao magistrado fundamentar a necessidade de dilação probatória, se for o caso."

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026710-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EXPERT CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Estado de Mato Grosso
(id. 243507686)
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no id. 235696150, que deu parcial
provimento ao recurso
de Agravo Interno aviado por
Expert Centro de Formação de Condutores Ltda
, para revogar a decisão inserida ao id. 211304165, e dar parcial provimento ao agravo de instrumento nº 1026710-57.2023.8.11.0000, para determinar que o Magistrado de Primeiro Grau efetue a reanálise da exceção de pré-executividade manejada nos autos da Execução Fiscal nº 1148- 85.2014.8.11.0030.

A parte agravante alega que, é inadequado o uso da exceção de pré-executividade para argüir matérias que demandem dilação probatória, destacando que a tese levantada pela executada requer a reanálise de elementos factuais e probatórios.

Diz que, o exame do mérito deveria ocorrer em embargos à execução, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e permitir o prosseguimento da execução fiscal, com a rejeição da exceção de pré-executividade, ou, o reconhecimento da inadequação da exceção de pré-executividade para discutir matérias que demandem dilação probatória.

Contrarrazões ao id. 247837687, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026710-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EXPERT CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
, contra decisão
monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo interno
interposto por
Expert Centro de Formação de Condutores Ltda
, para revogar
a decisão proferida no ID 211304165, e, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento nº 1026710-57.2023.8.11.0000, e determinar que o Magistrado Singular efetue a reanálise da exceção de pré-executividade, manejada nos autos da Execução Fiscal nº 1148- 85.2014.8.11.0030.

No presente Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso discute a inadequação da utilização da exceção de pré-executividade para questões que exigem dilação probatória, com base na natureza deste instituto processual.

Diz que, a exceção de pré-executividade tem aplicação restrita a matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, como questões de liquidez do título executivo, pressupostos processuais e condições da ação executiva, e, em casos específicos, arguições de prescrição e ilegitimidade passiva, desde que não demandem prova adicional, e que no caso em análise, a tese da inexigibilidade do tributo, levantada pela Executada, não constitui matéria de conhecimento de ofício e exige análise aprofundada de provas.

Assim, por entender que o caso configura dilação probatória, requer seja reconhecida a inadequação da exceção de pré-executividade para esta discussão.

Não assiste razão a parte agravante.

A parte agravada alegou no agravo de instrumento e agravo interno antecedente, que seu direito de defesa restou cerceado, na medida em que juntou provas suficientes para comprovar a viabilidade da exceção apresentada, que se traduzem pelos documentos fiscais emitidos, todos com o ICMS retido na fonte, o que não foi observado pelo juízo singular.

Diz que,
quando adquiriu os veículos cujos tributos geraram a CDA 2550/2014, tinha como ramo de atividade curso de formação de condutores - Autoescola. A suposta falta de recolhimento do ICMS das operações de aquisição de mercadorias pela agravante (veículos quando desenvolvia atividade de formação de condutores) gerou a CDA 2014/2550 que embasou a execução fiscal
.

Afirma que, o ICMS foi quitado por substituição tributária, antecipadamente, e o título carece dos requisitos necessários.

Requereu a reconsideração da decisão de primeiro grau ou reforma para reconhecer como quitado o valor do tributo cobrado na CDA 2014/2550, em razão da comprovação efetiva da retenção na origem nos termos da legislação vigente à época dos fatos, conforme se comprova pelos inclusos documentos fiscais, com a consequente extinção da execução fiscal resultante da CDA discutida, bem como seja confirmado o desbloqueio de toda quantia restrita nas contas correntes e contas poupanças dos executados, assim como de qualquer outra constrição judicial determinada nos autos da execução fiscal ora enfrentada.

Por sua vez, a decisão recorrida resumiu-se em rejeitar a exceção de pré-executividade por necessidade de aplicação do contraditório, e a apreciação e valoração de provas, ou seja, o Magistrado Singular deixou de apreciar com precisão os fundamentos abarcados na exceção de pré-executividade, a apontar apenas a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Como constou na decisão ora agravada, a prova pré-constituída é admitida, logo, o excipiente pode colacionar documentos no intuito de desconstituir a Certidão de Dívida Ativa, como o processo administrativo, extratos, matrículas, e documentos afins.

Cabia ao magistrado, ao menos, registrar as razões que levaram à conclusão da dilação probatória,
especificamente sobre a quitação do tributo antecipadamente, por substituição tributária (pagamento antecipado)
, mas está prática não foi efetuada, e a decisão se limitou a avocar preceito legal, sem, no entanto, relacionar com o caso em julgamento.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto as matérias ora trazidas neste recurso.

N
o caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024